Tribunal: TJBA
Processo: 8034653-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034653-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
KARITA KATARINE SODRE LOPES, MARIA FERNANDA DOS SANTOS DOURADO, TENILLE MATIAS CAVALCANTE, TIAGO MELO GONCALVES, JENNIFER DA SILVA DATTOLI

APELADO: IANA NUNES SILVA e outros

Advogado(s)
:
JENNIFER DA SILVA DATTOLI, TIAGO MELO GONCALVES, KARITA KATARINE SODRE LOPES, TENILLE MATIAS CAVALCANTE, MARIA FERNANDA DOS SANTOS DOURADO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de rescisão contratual. Atraso na entrega de imóvel. Sentença que condenou a construtora à devolução da integralidade do valor pago, bem como a arcar com indenização por danos morais. APELAÇÃO DE JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Esta apelante afirma, em síntese, que teria direito a reter parte dos valores pagos, haja vista que a rescisão do contrato não teria se dado por sua culpa, mas sim da recorrida, que confessou não ter obtido financiamento para arcar com a parte final do preço a ser pago. Nesse contexto, acrescenta que não teria havido atraso na entrega do bem, haja vista que a obra foi marcada pela ocorrência de eventos extraordinários e imprevisíveis, em especial a pandemia do coronavírus, que tornaram razoável a extensão do prazo de entrega para além do período de tolerância,
prerrogativa
que inclusive possuiria previsão contratual. Conclui apontando a necessidade de ser afastada a indenização por danos morais, ante a inexistência de ato ilícito, ou, subsidiariamente, que
houvesse
redução do seu valor. A rescisão ocorreu por culpa da apelante, haja vista que atrasou a entrega do imóvel por 9 (nove) meses para além da cláusula de tolerância. Os eventos indicados pela recorrente não se revelam como absolutamente excepcionais e extraordinários, compondo a álea natural de empreendimentos imobiliários. Nesse particular, a cláusula de tolerância é inserida na contratação justamente para compensar atrasos desse jaez, não sendo lícito impor ao consumidor prazo de espera maior em virtude de tais acontecimentos. Destaca-se que a ocorrência da pandemia, por si só, não pode ser posta como justificativa para o atraso, como tem decidido os nossos tribunais. Outrossim, ainda que haja disposição contratual que preveja a possibilidade de prolongação da cláusula de tolerância para além dos 180 (cento e oitenta) dias, tal prática tem sido entendida como abusiva pela jurisprudência pátria, inclusive do STJ. Em que pese a apelada não tenha conseguido obter financiamento para quitar o contrato, a parcela sobre a qual ele recairia seria a última, que, conforme termos do contrato, apenas deveria ser paga após a expedição do "habite-se". O e-mail que indicou desinteresse em prosseguir
com o
contrato foi enviado antes disto ocorrer, razão pela qual não havia obrigatoriedade de pagar essa última parcela, e, consequentemente, não se pode falar em inadimplência por parte da
recorrida
. O inadimplemento contratual, nesta época, seria da apelante, que já contava com três meses de atraso para entrega do bem, violação contratual suficiente para rescindir a avença e obrigá-la à devolução da integralidade do valor pago, nos termos do enunciado de súmula de nº 543 do STJ. Quanto aos danos morais, tem-se que a conduta da construtora resultou em lesão à personalidade da compradora, inexistindo, nestes autos, qualquer excludente de ilicitude a eximi-la de sua responsabilidade compensatória. Considerando os elementos do caso concreto, bem como com vistas aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, compreende-se que seja necessária e suficiente a fixação do quantum indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). DA APELAÇÃO DE IANA NUNES SILVA. Em seu apelo, a acionante requer a fixação de indenização por danos materiais e a majoração da indenização por danos morais. Por ocasião do julgamento do Tema nº 996, o STJ compreendeu que o atraso na entrega de imóvel gera danos materiais presumidos, que devem ser indenizados. Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem consistentemente fixado tal indenização no importe de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso. A indenização, entretanto, deve limitar-se ao lapso temporal entre o começo do atraso na entrega do bem até a manifestação da recorrente, por e-mail, de desinteresse em prosseguir com a avença, uma vez que após essa data não mais havia perspectiva de entrega do bem, não podendo se afirmar que o prejuízo na ausência de disponibilização do imóvel continuou a ocorrer. No que se refere à indenização por danos morais, constata-se que ela foi fixada em valor suficiente, conforme razões anteriormente expostas. Nega-se provimento ao recurso de JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e dá-se parcial provimento ao recurso de IANA NUNES SILVA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº

8034653-68.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
IANA NUNES SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
negar
provimento ao recurso da
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
dar parcial
provimento ao recurso de
IANA NUNES SILVA
.